Tribunal: TJES
Processo: 5006847-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006847-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VITOR ALMEIDA FRANCA
IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006847-65.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VITOR ALMEIDA FRANCA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VITOR ALMEIDA FRANÇA contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares nos autos da ação penal 0001246-73.2022.8.08.0030.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial porque desprovida de alteração de contexto fático que ensejaria alteração do entendimento adoto pelo juízo da audiência de custódia ao conceder ao paciente a liberdade provisória com arbitramento de fiança.

O pedido liminar foi indeferido (id. 3039168).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 3057610).

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 3144319).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

16 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006847-65.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VITOR ALMEIDA FRANCA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VITOR ALMEIDA FRANÇA contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares nos autos da ação penal 0001246-73.2022.8.08.0030.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial porque desprovida de alteração de contexto fático que ensejaria alteração do entendimento adoto pelo juízo da audiência de custódia ao conceder a liberdade provisória com arbitramento de fiança.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (vítimas Wilson Rodrigues Lima, Rose Marcia Benedito e Rosa Maria França Barcelos) e 121, § 2º, II, IV e VI, § 2º-A, II c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (vítimas Jessika e Mariana).

Narra a denúncia:

[...]

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 02 de abril de 2022, por volta das 01h59min, na Rua Amélia Marchetti, rua da Lodasa, bairro Planalto, Linhares/ES, o denunciado VITOR ALMEIDA FRANÇA, com vontade livre e consciente, utilizando-se de uma faca (não apreendida), agindo com vontade de matar, tentou matar as vítimas Wilson Rodrigues Lima, Jessika da Silva Carlini, Rose Marcia Benedito, Mariana Almeida França e Rosa Maria França Barcelos, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que as vítimas conseguiram evadir do local utilizando veículo automotor, bem como foram socorridas e encaminhadas ao hospital.

Consta dos autos que as vítimas estavam confraternizando com os familiares na área de churrasco do edifício onde residem Jessika e Mariana em um apartamento, e o denunciado em outro quando este aparentando estar alterado partiu "pra cima" da vitima Mariana com

uma faca em mãos, dizendo que mataria ela e Jessika pelo fato de serem "sapatões".

Ato contínuo, a vítima Jessika ao ver a situação, puxou a vítima Mariana defendendo-a dos ataques do denunciado, o qual continuava a repetir que iria matá-las, e novamente partiu em direção a vítima Mariana, ocasião em que a vítima Wilson advertiu o denunciado VITOR para que cessasse a violência ou então dispararia sua arma de fogo.

Em sequência, buscando defender as vítimas Mariana e Jessika, a vitima Wilson efetuou 02 (dois) disparos com a arma de fogo em direção ao chão objetivando que o denunciado soltasse as vitimas Mariana e Jessika, contudo, o denunciado continuou sua empreitada, momento em que a vítima Wilson atira novamente acertando as nádegas do denunciado fazendo com que sua raiva se redirecionasse para ele.

Ao ouvir o disparo todos que estavam presentes no local correram para fora da casa na intenção de fugir do denunciado VITOR, que mesmo tendo sido atingido não cessou suas agressões, se dirigindo até o veículo no qual a vítima Wilson estava e danificando o para brisa traseiro com a faca dizendo que o mataria, momento em que a vitima Wilson efetuou o segundo disparo.

Em seguida a vítima Mariana tenta convencer o denunciado em ir até o hospital, momento em que este vai em busca de outra faca e voltou para tentar matar a vítima Wilson, e neste momento todas as pessoas que estavam presentes no local entraram em seus veículos e fugiram do denunciado.

De imediato o denunciado embarcou em veiculo próprio e começou a perseguir as vitimas, alcançando o carro da vítima Wilson e Rose e o carro da vítima Rosa Maria nas imediações atrás do Shopping Patio Mix, momento em que desceu do seu automóvel com faca em mãos e foi em direção ao veículo da vítima Rosa Maria subindo no para brisa e desferindo 04 (quatro) facadas enquanto gritava "sai desgraça, eu vou te matar”.

Logo após, o denunciado abriu a porta do carro da vítima Rosa Maria colocou a mão no volante e continuou dizendo "eu vou te matar desgraça", e neste momento a vítima Rosa Maria conseguiu dar ré em seu carro e fugir.

Cessada a empreitada contra a vítima Rosa Maria, o denunciado continuou a perseguição, alcançando as vítimas Wilson e Rose novamente na BR 101, colidindo várias vezes atrás de seu veículo fazendo com que a vítima Wilson fosse parar fora da pista, o que resultou em vários ferimentos na vítima Wilson.

Ato contínuo, a vítima Wilson correu em direção ao posto de gasolina a fim de buscar ajuda, momento em que o denunciado foi em direção a vítima Rose com a faca em mãos. A fim de defender, a vítima Rose efetuou um disparo contra o denunciado, não tendo a arma funcionado, momento em que, o denunciado vendo a vítima Rose de posse da arma saiu correndo em direção a vitima Wilson, gritando "cadê você seu merda, seu bosta, eu te pego", contudo, a vitima Wilson logrou êxito em localizar o vigia da loja HAVAN que conseguiu contatar a polícia.

Na ocasião a vítima Mariana de dentro do veículo novamente tentou fazer com que o denunciado se acalmasse e largasse a faca, só logrando êxito depois de um tempo quando este repentinamente a soltou no chão, e neste momento a vítima Mariana pegou a faca e a

guardou no porta-malas do automóvel.

Em seguida a Polícia Militar chegou ao local dos fatos e procedeu a abordagem no denunciado que veio a se exaltar novamente dizendo que Mariana e Jessika eram “sapatões” e que mataria elas quando saísse da cadeia.

O denunciado foi socorrido e encaminha ao hospital escoltado pela Polícia Militar, preso em flagrante delito e posteriormente encaminhado a Delegacia a fim de que fossem realizados os procedimentos de praxe.

[...]

Em que pese a defesa argumente que o contexto fático não se alterou entre a audiência de custódia e o recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva, a maior parte do decreto impugnado consiste na indicação dos fatos novos aptos a ensejar a alteração do entendimento.

O magistrado, além de indicar a nova capitulação dos fatos realizada pelo Ministério Público e a oitiva de testemunhas que narraram com mais precisão a dinâmica dos acontecimentos, indicou também a obtenção de imagens de câmeras de vídeo monitoramento.

A título de exemplo, transcrevo:

[...]

Obtempere-se, ainda, que o Relatório de Atividade Policial de fls. 93/99, ao consignar informações acerca da análise das imagens de videomonitoramento do local onde os fatos se iniciaram, destacou que:

a) os
vídeos analisados reforçam os depoimentos das vítimas
JESSIKA DA SILVA CARLINI e MARIANA ALMEIDA FRANÇA;

b) o réu
VITOR ALMEIDA FRANÇA

desceu de seu apartamento, de posse de uma faca, e tentou golpear, por diversas ocasiões, as ofendidas, supostamente não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade
;

c)
o acusado, empunhando uma faca, em tese, derruba a vítima MARIANA ALMEIDA FRANÇA, puxando-a pelo cabelo, e aparentemente tenta golpear a irmã, que se encontra caída no chão
;

d) as ofendidas JESSIKA DA SILVA CARLINI e MARIANA ALMEIDA FRANÇA, em tese,
entram em luta corporal com o réu, visando retirar a faca de suas mãos, após o qual alcançam o intento
;

e) o Policial Militar da reserva, WILSON RODRIGUES DE LIMA, efetua
disparos de arma de fogo, em direção ao solo, visando inibir a suposta ação criminosa do acusado, que, a partir deste momento, solta a faca
.

Nota-se, portanto, que
as
peças informativas produzidas após a realização da Audiência de Custódia noticiam que o réu VITOR ALMEIDA FRANÇA, antes de deliberadamente provocar um acidente às margens da BR101, assim mencionado no Relatório de Investigação de Local de Crime acostado às fls. 82/89, visando, em tese, atingir ocupantes dos veículos perseguidos pelo acusado, teria tentado cometer o crime de feminicídio em face de sua irmã adotiva, a ofendida MARIANA ALMEIDA FRANÇA, supostamente tendo por motivação desentendimentos pretéritos e a orientação sexual da vítima
.

No mesmo contexto, vale destacar, de igual forma,
que o acusado supostamente perseguiu as vítimas, na Rodovia BR-101, ou seja, uma das maiores e mais movimentadas rodovias federais do país, em local próximo a um shopping e a um posto de gasolina
, o que aponta para um
elevado grau de audácia, prepotência, ousadia e certeza na impunidade por parte do réu
, além de um
alto grau de periculosidade social do comportamento
.

[...]

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade, especialmente quando diante de feito de competência do Júri.

Os elementos demonstram, ainda, a pertinência da medida, na esteira do que indicado pelo Magistrado, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos narrados.

Cumpre ressaltar, ademais, que a despeito de inequívoca ciência da existência do mandado de prisão, não existe registro no sistema acerca de seu cumprimento.

Assim, entendo que subsiste a necessidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, não verificando

ilegalidade apta a justificar a revogação da medida.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

16 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.

A evasão do distrito da culpa após ciência da investigação dos fatos representa fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, como forma de resguardar a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal. 2.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.